Tribunal: TJSP
Processo: 2338613-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte executada em relação à r. decisão que deferiu o pedido de penhora de percentual do seu salário.
2. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Configurada. Alegação de impenhorabilidade de percentual do salário que ainda não foi levada ao MM. Juízo "a quo", pelo agravante (CPC/15, art. 854, §3o).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte executada em relação à r. decisão que deferiu o pedido de penhora de percentual do seu salário.
2. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Configurada. Alegação de impenhorabilidade de percentual do salário que ainda não foi levada ao MM. Juízo "a quo", pelo agravante (CPC/15, art. 854, §3o). Conhecimento do tema nesta sede que representaria indevida supressão de instância.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.